Tribunal: TJMT
Processo: 8020817-02.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020817-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFHAEL JUNIOR DIAS DE MORAES - CPF: 022.745.511-89 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENGLISHTOWN DO BRASIL INTERMEDIACOES LTDA - CNPJ: 04.475.124/0001-84 (RECORRIDO), CLAUDIA ORSI ABDUL AHAD SECURATO - CPF: 841.629.881-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE CURSO SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DO CARTÃO.
JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E TRANSCRIÇÃO. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA.

1. Havendo a juntada de áudio com o fito comprovar a relação contratual, com impugnação específica quanto à gravação, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2. Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia no áudio apresentado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso

inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado, condenando a Reclamada à devolução, em dobro, do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização na importância de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

A reclamada, ora recorrente, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação.

Foram apresentadas as contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022